Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722382-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DARCY JOSE COLOCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. EQUÍVOCOS NA PERÍCIA HOMOLOGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. O laudo pericial contábil atende aos parâmetros do título executivo judicial, notadamente considerando o abatimento, no débito, dos valores referentes às amortizações não efetivadas pelo mutuário, decorrentes dos créditos previstos na Lei 8.088/90. O recorrente alega violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial era fundamental para o desfecho do processo e para apuração do valor efetivamente devido pelo recorrente. Assevera que o juízo negou o pedido do banco, proferindo seguidamente a r. sentença que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial, sem que fosse oportunizado ao recorrente o direito ao contraditório, visto que não pode impugnar o laudo complementar, o que enseja além do prejuízo jurídico, grande prejuízo financeiro ao banco recorrente. Defende, ainda, a inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 477 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque a turma julgadora assentou: Vê-se que o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância ao título judicial e às normas técnicas aplicáveis, não logrando o agravante demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do perito. A impugnação limitou-se a reiterar o laudo elaborado pelo assistente que, todavia, não prevalece sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do Juízo (CPC 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo (ID 53044014). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à tese a inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023